Tribunal: TJSP
Processo: 1507603-44.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão do julgado – Vício inexistente – Manifesto inconformismo da parte – Nítido caráter modificativo incompatível com a via eleita – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração rejeitados.